Tribunal: TJMT
Processo: 0004601-10.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004601-10.2019.8.11.0064
RECORRENTE: RODRIGO COIMBRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 62563463) interposto por RODRIGO COIMBRA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 60018494):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – PRELIMINAR – ALEGADA INADMISSIBILIDADE E NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PROVA INOMINADA – NORMA DISPOSTA NO ART. 226 DO CPP DE CARÁTER RECOMENDATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO ROBUSTO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUBSISTÊNCIA DAS NEGATIVAS DE AUTORIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A PRÁTICA DELITIVA – JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DOSAGEM DA PENAS ELABORADA SEM EQUÍVOCOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A adoção do sistema da persuasão racional conduz à possibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico na condição de prova inominada, sendo certo que “as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova” (Enunciado Orientativo n. 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Julgamento: 02/03/2017. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT). 2. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima, as frágeis negativas de autoria sustentadas pelos réus e as circunstâncias fáticas, evidencia o cometimento do delito patrimonial pelos apelantes. 3. Ante a suficiência de prova quanto à prática do crime de disparo de arma de fogo, devidamente demonstrada a partir da confissão de um dos réus, das declarações da vítima e das testemunhas e do laudo pericial realizado no armamento apreendido, conclui-se que as pretensões absolutórias réus não merecem guarida. 4. Se as circunstâncias judiciais e as demais etapas da dosimetria são valoradas de forma idônea e, não só a pena-base, mas as penas intermediárias e finais são razoavelmente acrescidas, não há falar em reforma na dosimetria penal. 5. Impõe-se a manutenção do regime fechado para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade para todos os apelantes, seja à conta do quantum das reprimendas, todas superiores a 08 (oito) anos de reclusão, seja em razão da reincidência de alguns dos réus, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.” (Ap 0004601-10.2019.8.11.0064, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2020)
Alega: (i) violação ao art. 386, VI, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo e disparo de arma de fogo; (ii) violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP, sob a assertiva de severidade na dosimetria referente ao crime de roubo e (iii) nulidade da sentença diante da não juntada do laudo pericial dos aparelhos celulares solicitada pela Defesa.
Recurso tempestivo (Id. 67049464).
Contrarrazões – Id. 69900450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 386, VI, do CPP, fundada na tese de existência de provas suficientes para ensejar a condenação do Recorrido pelos crime de roubo e disparo de arma de fogo, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inafastável o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior, pois para se desconstituir as premissas fáticas adotadas pelo v. aresto e condenar o ora recorrido, entendendo como configurado o crime do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1541257/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar nulidade da sentença diante da não juntada do laudo pericial dos aparelhos celulares, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais.
Outrossim, alegou violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os seus fundamentos, impossibilitando a exata compreensão da matéria, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v